Tribunal: TJPA
Processo: 0000289-60.2000.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000289-60.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: BENEDITO AMARO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVIDAMENTE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito.

2.

Respeito à determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3.

A extinção do feito por abandono da causa se revela devida.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000289-60.2020.814.0003 (PJE)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: BENEDITO AMARO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Monitória, aforada perante o Juízo da Comarca de Alenquer em que é requerente Banco do Brasil S/A e requerido Benedito Amaro de Oliveira.

Após trâmite processual, o Juízo Singular, diante da inércia da Demandante, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“...Desta forma, estando comprovado que o autor apesar de intimação não se manifestou após o
decurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas entendo que é perfeitamente possível, a decretação da extinção do processo sem resolução de seu mérito com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.

Posto isso, diante da inércia do autor, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código
e Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Considerando que o autor, que não é beneficiário da Justiça Gratuita, foi o responsável pela
extinção do processo, condeno-o ao pagamento das custas processuais.” (ID nº 8547405)

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a extinção imposta, o que não ocorreu no caso em tela (ID nº 8547406).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém, 09.03.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 267, incisos II e III, §1º do Código Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deverá determinar o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Vejam-se:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte para tomar as medidas necessárias sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (ID nº 854703)

O Sr. Oficial de Justiça, de acordo com certidão contida no ID nº 8547404, pg. 07, informa o cumprimento do mandado, consequentemente, patente a observância da exigência de intimação pessoal contida no § 1º do art. 267 do CPC/1973.

Assim, incensurável a sentença guerreada.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023